Tribunal: STF
Processo: ARE 1587196
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 80, fl. 2): 

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória cumulada com repetição de indébito - ISS de serviços postais de agência franqueada da EBCT. 1) Preliminares de julgamento ultra petita e cerceamento de defesa afastadas. 2) Alegada não incidência do ISS sobre serviços postais prestados pelo franqueado dos Correios, prevista no item 26.01 da lista anexa à LC 116/03 - Descabimento - Contrato de franquia postal acostado aos autos que não deixa dúvidas de que a requerente auxilia a EBCT na consecução dos serviços postais - Constitucionalidade do mencionado item já pronunciada pelo C. Órgão Especial desta Corte no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0287125-76.2010.8.26.0000 - Precedentes das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais. 3) Sucumbência recursal - Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 92), foram rejeitados (Doc. 95).
No Recurso Extraordinário (Doc. 87), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DEZ POSTAGENS LTDA alega violação aos arts. 5º, LV, da CF/1988, ao fundamento de que “foi tolhida de realizar prova pericial, cujo laudo conclusivo era crucial para se comprovar que o aspecto material da regra matriz da incidência tributária do ISSQN não foi devidamente preenchido no caso dos autos, em total ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal previstos na Constituição Federal” (Doc. 87, fl. 16)
Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 21, X; 150, I; e 156 da CF/1988, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE na ADPF 46, defendendo a inexigibilidade do ISS sobre as agências franqueadas dos Correios, uma vez que “estando legalmente e constitucionalmente impedida de praticar o “serviço postal”, a franqueada somente possui legitimidade para desempenhar atividades “auxiliares” aos serviços postais para atendimento e comercialização dos serviços e produtos aos usuários da ECT, dentre os quais, não se enquadram serviços de coleta, ou entrega de correspondências pois, (...) são prestados única e exclusivamente pela ECT EM REGIME DE MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL, CONFORME JULGAMENTO DA ADPF 46” (Doc. 87, fl. 4).
Nessa linha, sustenta que “não pode ser tributada e enquadrada no item "26.01", pois não desenvolve a atividade de coleta, distribuição e remessa de correspondências, atividade desenvolvida somente pela EBCT em regime de monopólio e vedada às franqueadas por expressa disposição não apenas constitucional, como também infraconstitucional, sobre a qual incide os ditames da legalidade e da tipicidade, não observados pelo v. acórdão recorrido” (Doc. 87, fl. 37).
Em exame de admissibilidade (Doc. 102), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF. 
No Agravo (Doc. 107), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso concreto. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário. 
É o relatório. Decido.
No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Doc. 80, fl. 4): 

“Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, porquanto somente ao juiz de primeiro grau, como destinatário das provas, cabe decidir sobre a necessidade de sua produção, podendo ainda conhecer diretamente o pedido e proferir sentença quando se mostrarem desnecessárias outras provas (art. 464, §1º, II, do CPC).
(...) 
No caso sub judice, o Magistrado entendeu desnecessária a produção de outras provas, bastando uma análise da documentação trazida aos autos para a solução da lide, em especial do contrato de franquia postal acostado às fls. 43/74, apesar de a autora não ter juntado a íntegra da documentação, pois, como bem apontou a Municipalidade em sua contestação, não foram apresentados os anexos do mencionado instrumento contratual. Pelas mesmas razões, não comportava acolhida o pedido de utilização de prova emprestada, até porque o laudo pericial citado pela autora somente foi encartado aos autos com a oposição dos embargos de declaração em face da sentença que julgou improcedente a ação.”  

Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Adite-se que o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 424-RG (ARE 639228-RG/ RJ, DJe de 31/8/2011), fixou tese no sentido de que “a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
Além disso, o Tribunal de origem, negou a repetição de indébito de créditos de ISS recolhidos com base no item 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/20003 aos seguintes fundamentos (Doc. 80, fl. 5):

“No mérito, a autora pleiteia a repetição de indébito de créditos de ISS recolhidos com base no item 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03, sob o fundamento de que tal exigência se revela inconstitucional, tento em vista que há monopólio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na prestação dos serviços postais, sendo a requerente mera auxiliar na consecução dessas atividades.
Dito isto, o pedido não comporta acolhida. Isto porque, como resta incontroverso dos autos, a autora não nega em suas manifestações que auxilia a EBCT na realização dos serviços postais. Da mesma forma, a cláusula 4.1 do contrato de franquia postal dispõe o seguinte:
(...)
A despeito de a requerente não ter instruído a ação com a cópia integral do referido instrumento contratual, notadamente do anexo 03, indicado na cláusula acima copiada, os elementos constantes dos autos são suficientes para concluir que os serviços por ela prestados estão inseridos no item 26.01 da lista anexa à LC 116/03, ainda que a denominação não seja idêntica.”

A respeito da matéria, o Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.784/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, fixou tese no sentido de que “É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”.

Veja-se a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. FRANQUIA POSTAL.
1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de “franquia” e os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres”.
 2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”. 
3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 
4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 
5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal.” (ADI 4784/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2023)

Opostos Embargos de Declaração pela Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil (ANAFPOST), foram providos para explicitar que “o ISSQN sobre serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar n. 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais, ou seja, sobre os serviços considerados como atividades auxiliares”. 
Eis a ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. FRANQUIA POSTAL. ATIVIDADES AUXILIARES RELATIVAS AO SERVIÇO POSTAL. DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. TESE FIXADA. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ITEM 26 E SUBITEM 26.01. SERVIÇOS CONSIDERADOS POSTAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) 2. Configurada a obscuridade no julgado, cumpre sanar o vício. A tese pela qual reconhecida a constitucionalidade da “cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”, comporta explicitação, para assentar que a exação sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores” não incide sobre os serviços considerados postais. 3. Embargos de declaração da Associação Brasileira de Franquias Postais – ABRAPOST não conhecidos e declaratórios da Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil - ANAFPOST acolhidos com efeitos modificativos para, sanando a obscuridade no julgado, explicitar que o ISSQN sobre “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores”, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais.” (ADI 4784 ED / DF, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2024)

No caso concreto, deve ser aplicado o entendimento definido pelo PLENÁRIO na ADI 4784.
No mesmo sentido, veja-se recentíssimo julgado da Primeira Turma, cujo causídico é o mesmo deste processo:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) SOBRE A FRANQUIA POSTAL. O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento da ADI 4784, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 6/11/2023, declarou a constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e fixou tese no sentido de que “É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”. Opostos Embargos de Declaração pela Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil (ANAFPOST), foram providos para explicitar que “o ISSQN sobre serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar n. 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais, ou seja, sobre os serviços considerados como atividades auxiliares”. Deve ser aplicado o entendimento definido pelo PLENÁRIO na ADI 4784, de modo a julgar parcialmente procedente o pedido, para estabelecer que a incidência do ISSQN com fundamento no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2006, em relação às agências franqueadas dos correios, somente ocorra sobre os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores que não sejam considerados serviços postais. Segundos embargos de declaração recebidos como agravo interno. Parcial provimento ao agravo interno e ao recurso extraordinário com agravo.” (ARE 1565514 ED-segundos / MG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/3/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO de modo a julgar parcialmente procedente o pedido, para estabelecer que a incidência do ISSQN com fundamento no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2006, em relação às agências franqueadas dos correios, somente ocorra sobre os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores que não sejam considerados serviços postais. 
Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela metade entre as partes. 
Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente